Tribunal: TJDFT
Processo: 0701715-98.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701715-98.2021.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO PAULO MEIRELES VIEIRA IMPETRANTE: FLAVIO DIAS DE ABREU FILHO AUTORIDADE: 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de João Paulo Meireles Vieira em face de decisão proferida pela Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, e endereçado ao Desembargador Presidente do Egrégio TJDFT. É o breve relato. Decido. Nos termos do artigo 11 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, este órgão não detém competência para o conhecimento do recurso. Outrossim, em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifica-se que a parte impetrante interpôs o mesmo recurso perante a instância competente, pje 0740349-03.2021.8.07.0000. Tendo em vista o teor da petição ID 31558521, restou evidenciado o equívoco na distribuição deste feito. Ante o exposto, determino o cancelamento da distribuição do presente recurso. I. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito